Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006058-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOEDIR MARCIO DIAS - CPF: 801.639.981-91 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1006058-66.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Joedir Marcio Dias

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo apelado.

Inconformada, insurge-se a seguradora asseverando a ausência de nexo causal, uma vez que o boletim de ocorrência apresentado é ineficaz, defendendo a necessidade da ficha de primeiro atendimento, que poderia comprovar a existência do acidente de trânsito. Requer a minoração dos honorários advocatícios fixados
,
uma vez que
excessivo frente a ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 70831974), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1006058-66.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Joedir Marcio Dias

VOTO

Infere-se dos autos que
Joedir Marcio Dias
moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 25 de dezembro de 2015.

A douta magistrada julgou procedente a ação,
condenando a ré a pagar R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros a partir da citação e correção do evento danoso
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
(id. 70831967).

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, a ausência de nexo causal,
uma vez que o boletim de ocorrência noticiado é inválido e que não há prontuário médico do dia do acidente noticiado
. Requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada à unidade de saúde que prestou o atendimento a apresentação do prontuário médico do recorrido.

Pois bem. A razão não acompanha a seguradora recorrente.

A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou o Boletim de Atendimento e Histórico Clínico do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá (id. 70830021), além do Boletim de Ocorrência (id. 70830020), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Ademais, o laudo pericial (id. 70831962) atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado nos autos.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos, não havendo o que se falar em conversão do julgamento em diligência.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC/15.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Deixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do NCPC no presente caso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021